Tribunal: TCU
Processo: 001.824/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1764/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Fernando Antonio Dias Torres, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas identificaram irregularidades nos proventos do interessado, por terem sido calculados e reajustados em desacordo com a legislação de regência; Considerando a data de vigência e publicação do ato de concessão de aposentadoria do interessado em 29/5/2023 e seu fundamento legal previsto na Emenda Constitucional 103/2019, art. 10, § 1o, inciso I, c/c art. 26, o cálculo inicial dos proventos deve ser feito pela média das remunerações do interessado; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram as seguintes irregularidades: a) com base nas remunerações contributivas para o cálculo da média registradas no ato de concessão de aposentadoria, constata-se que o valor do provento pago (R$ 38.500,37) registrado na ficha financeira diverge do valor calculado pela análise automatizada do TCU (R$ 35.007,50); b) com base no contracheque de dezembro de 2025, verificou-se que os proventos não foram corretamente reajustados na mesma data e índice em que se deram os reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social (art. 15 da Lei 10.887/2004 e § 7o do art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019). Com isso, o valor dos proventos no contracheque, que deveria ser de R$ 37.139,49, está sendo pago no valor de R$ 40.845,07 (dezembro de 2025); Considerando que no campo "Média da remuneração (EC 41/2003 ou EC 103/2019) " consta o valor de R$ 35.000,34 (peça 3, p. 3), que é próximo ao apurado pela unidade técnica, e que o provento efetivamente pago foi R$ 38.500,37, sem explicação para a majoração efetuada; Considerando que, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o cálculo dos proventos pela média das remunerações deve obedecer ao disposto no art. 26 da citada norma, que estabelece a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência; Considerando que as remunerações adotadas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados mensalmente de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 4/4/2024, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, em negar o registro do ato de concessão de aposentadoria em favor de Fernando Antonio Dias Torres; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir. 1. Processo TC- Processo 001.824/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Fernando Antonio Dias Torres (XXX.033.324-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias contados da ciência, o recálculo dos proventos do interessado, observando o disposto no art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 1.7.3 comunique ao interessado a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal o comprovante de notificação; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.